Tribunal: STF
Processo: ADI 6473
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar estadual nº 218/2013 e Decreto estadual 19.112-e/2015, ambos do estado de Roraima. Vinculação do subsídio dos Procuradores de Estado ao “quantum” estipulado em relação aos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Inconstitucionalidade material. transgressão à cláusula constitucional vedatória da vinculação entre vencimentos e subsídios de servidores públicos (CF, art. 37, xiii). Precedentes. Estipulação de patamar remuneratório dos membros da carreira de Procurador de estado superior ao dos Desembargadores do Tribunal de Justiça estadual. Inadmissibilidade. Padrão remuneratório exorbitante do subteto previsto para a carreira no texto constitucional (cf, art. 37, xi). Precedentes.



    1. A redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 aos arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Lei Maior eliminou a possibilidade de vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções, por força de ato normativo infraconstitucional. Precedentes.



    2. Ao invés de estipular, desde logo, o “quantum” pertinente ao valor do subsídios dos integrantes da carreira de Procurador do Estado, a legislação estadual roraimense adotou como fórmula de composição da remuneração da categoria o critério da indexação ao valor do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo indevida vinculação remuneratória, vedada pela Constituição Federal (CF, art. 37, XIII). Precedentes.



    3. O subteto aplicável aos Procuradores de Estado corresponde ao quanto estipulado em favor dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90.25% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 37, XI). No caso, ao indexar o subsídio dos Procuradores estaduais ao “quantum” estipulado em relação aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a legislação impugnada ensejou situação na qual os membros da Procuradoria do Estado passaram a receber mais do que os Desembargadores do Tribunal de Justiça estadual.



    4. A vinculação remuneratória entre Procuradores de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal estabelece modalidade de reajustamento automático incompatível com o princípio da reserva de lei específica em matéria de fixação ou alteração de remuneração ou subsídio dos servidores públicos (CF, art. 37, X), inconciliável com a cláusula constitucional vedatória de equiparação entre espécies remuneratórias (CF, art. 37, XIII) e conflitante com o regime remuneratório dos Procuradores previstos na Constituição Federal (CF, art. 37, XI).



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.